Tribunal: TJDFT
Processo: 0727692-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Maria do Socorro Araújo Lins de Aguiar em face da decisão que, ao proceder o juízo da admissibilidade da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, declinara da competência para o processamento e julgamento da lide em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Boa Vista/RR, que corresponde ao local em que a autora reside e exerce atividade profissional. Segundo a decisão guerreada, conquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes esteja sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, as normas relativas à competência previstas no estatuto consumerista e no estatuto processual civil não devem ser aplicadas de forma isoladas, de modo que, possuindo a autora domicílio no Município de Boa Vista/RR, e tendo o saque dos valores depositados em conta do PASEP vinculada à autora, que teria dado origem ao processo, sido realizado em agência da ré localizada na capital de Roraima, o processo deve tramitar perante uma das varas cíveis da Comarca de Boa Vista/RR, que corresponde ao local em que reside a autora. Objetiva a agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o conseqüente seguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviara, perante a Justiça do Distrito Federal, ação de conhecimento em desfavor do agravado almejando a percepção da quantia que apontara – R$ 126.595,40 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) – como composição dos danos materiais que experimentara, provenientes das falhas havidas na gestão dos créditos originários do PASEP da sua titularidade. Sustentara que, de fato, encontra-se domiciliado na cidade de Boa Vista/RR, contudo, estando a ação fundada em direito pessoal, deve ser proposta no domicílio do réu, conforme preconiza o artigo 46 do Código de Processo Civil. Ressaltara que, a opção pelo processamento da ação nessa capital federal, não decorrera de mera liberalidade porquanto tivera por objetiva resguardar a celeridade processual, pois, considerando que a sede do agravado encontra-se em Brasília, a produção de eventuais provas será facilitada. Destacara que solicitara administrativamente ao agravado extratos dos depósitos do PASEP na sua conta bancária e tivera que esperar por 30 (trinta) dias, pois, a instituição financeira lhe informara que aludidos documentos encontram-se em Brasília. Asseverara que o decidido, à guisa de preservar os direitos que lhe são resguardados, não se conforma com o preceituado pelo legislador de consumo acerca da ineficácia da eleição de foro decorrente de dispositivo inserto em contrato de adesão, vez que a opção pelo processamento da ação no foro que escolhera, por lhe ser mais favorável, derivara da sua iniciativa, não podendo sua escolha ser desprezada à guisa de serem preservados seus direitos, mormente porque o trânsito da ação na Circunscrição Judiciária correspondente ao seu domicílio lhe é mais oneroso e gravoso. Assinalara que, evidenciado que a decisão arrostada não se coaduna com seus interesses nem se conforma com o preceituado pelo legislador de consumo, deve ser reformada, notadamente porque afirmara, de ofício, a incompetência territorial, e, como forma de ser viabilizado o imediato seguimento da ação que aviara, ser agregado ao agravo o efeito suspensivo que reclamara, obstando-se, assim, inclusive a redistribuição da ação na forma determinada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Maria do Socorro Araújo Lins de Aguiar em face da decisão que, ao proceder o juízo da admissibilidade da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, declinara da competência para o processamento e julgamento da lide em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Boa Vista/RR, que corresponde ao local em que a autora reside e exerce atividade profissional. Segundo a decisão guerreada, conquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes esteja sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, as normas relativas à competência previstas no estatuto consumerista e no estatuto processual civil não devem ser aplicadas de forma isoladas, de modo que, possuindo a autora domicílio no Município de Boa Vista/RR, e tendo o saque dos valores depositados em conta do PASEP vinculada à autora, que teria dado origem ao processo, sido realizado em agência da ré localizada na capital de Roraima, o processo deve tramitar perante uma das varas cíveis da Comarca de Boa Vista/RR, que corresponde ao local em que reside a autora. Objetiva a agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o conseqüente seguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, ao fundamento de que o processamento da ação no Juízo Cível da Comarca correspondente ao domicílio da agravante lhe é mais favorável, desconsiderara a opção que fizera pelo processamento da pretensão no foro desta capital e, reputando como absoluta a regra, declinara da competência para o processamento e julgamento da lide com estofo no disposto no Código de Defesa do Consumidor em razão da natureza da relação estabelecida entre as partes. Emoldurado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.1015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do novo Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no Inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença e também no ambiente de processo sucessório, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar as argüições formuladas pela agravante. Conforme pontuado, cinge-se a controvérsia à aferição da legitimidade da decisão que afirmara a incompetência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída a ação de conhecimento manejada pela agravante, sob o fundamento de que, conquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes esteja sob a égide do Código de Defesa do Consumidor as normas relativas à competência previstas no estatuto consumerista e no estatuto processual civil não devem ser aplicadas de forma isolada, de modo que possuindo a autora domicílio no Município de Boa Vista/RR e, considerando que o saque dos valores depositados em conta do PASEP vinculada, que teria dado origem ao processo, fora realizado em agência da ré localizada na capital de Roraima, o processo deve tramitar perante uma das varas cíveis da Comarca de Boa Vista/RR, que corresponde ao local em que reside a autora e onde ocorreram os fatos. A seu turno, argumentara a agravante, em suma, que a sede do agravado está localizada nessa capital, o enseja a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação que manejara. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pela agravante, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente, deve ser registrado que o PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público trata de contribuições recolhidas pelas empresas do setor público e tem por objetivo conceder um benefício aos funcionários público. As contribuições para o PASEP são feitas perante o Banco do Brasil, que é a administrador do Programa, na forma preconizada pelo no artigo 5o, da Lei Complementar no 8/1970[1]. Nesse contexto, considerando que o agravado administrara as contribuições recolhidas pelo empregador da agravante, emerge incontroverso que a relação estabelecida qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regrado pelo Código de Defesa o Consumidor, à medida que envolvera a administradora/depositária dos valores de PASEP e a destinatária final desses valores, ou seja, consumidora final dos serviços fomentados, enquadrando-se nas definições insertas nos artigos 2o e 3o do aludido estatuto legal. Nesse contexto, é incontroverso que o relacionamento havido entre os litigantes qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca de sua emolduração jurídica, assinalada como matéria pacífica na jurisprudência pátria. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MILITAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. 5 ANOS. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. DENUNCIAÇÃO A LIDE DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITOS NA CONTA DO PASEP. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, uma vez que o banco réu atua na qualidade de fornecedor de produtos e serviços, visto que é administrador do PASEP (art. 5o da Lei Complementar no 8/1970), enquanto o autor figura como consumidor, porquanto vítima do evento danoso narrado, em perfeita consonância com o disposto nos artigos 2o e 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, expressamente, às atividades de natureza bancária. (...)10. Apelação conhecida, prejudicial de mérito afastada, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.” (Acórdão no 1186421, 07378062920188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) “PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SAQUE INDEVIDO. PASEP. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. A relação entre as partes é de consumo, respondendo, solidariamente, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do produto/serviço pela falha na sua prestação, a teor do disposto nos art. 14, do CDC. Preliminar rejeitada. 2. In casu, devem ser aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade do fornecedor relacionada a defeitos na prestação de serviços e conceitua o serviço defeituoso, em seu art. 14, o qual determina que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) 6. Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido.” (Acórdão no 1128490, 07188543620178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O mesmo entendimento é perfilhado pela jurisprudência de outros Tribunais, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RETENSÃO DE VALORES DECORRENTES DO PASEP. RETENSÃO INDEVIDA. VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS INOCORRENTES. Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula no 297 do STJ). Retenção de valores. Descabida a retenção dos valores relativos ao PASEP da conta corrente do autor, por se tratar de verba salarial. O STJ considera que o devedor, ao ter seu salário irregularmente suprimido de forma extrajudicial, tão logo depositado em sua conta corrente, faz jus à restituição dos valores. Dano moral. Para se fazer jus à reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, é necessária a comprovação do dano efetivo sofrido pela parte. No caso dos autos, a parte autora confirmou ter firmado contrato de empréstimo junto a instituição financeira e a existência do inadimplemento. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (TJRS, Apelação Cível, No 70079607370, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 29-11-2018) “PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SAQUE PASEP TERCEIRA PESSOA. DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, EXCLUINDO DA CONDENAÇÃO O SEGUNDO PEDIDO. APELO DA AUTORA. (...) 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (TJRJ, Apelação Cível 0013995-76.2008.8.19.0008, Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA - Julgamento: 20/02/2019 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL,) “APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRETENSÃO - RESTITUIÇÃO DE SAQUE DA CONTA VINCULADA AO PASEP - AUTOR - NÃO AUTORIZAÇÃO - RÉU - LEGITIMIDADE PASSIVA - ADMINISTRADOR DOS RECURSOS - RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO - AFASTAMENTO - MÉRITO - POSSIBILIDADE DE ABORDAGEM NESTA INSTÂNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1013, § 3o, I, DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90 - SAQUES - RÉU - não comprovação da regularidade - descumprimento dos arts. 373, II, e 434 do CPC - falha na prestação do serviço - danos materiais - ressarcimento - IMPOSIÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DA LEI 8.078/90 - PEDIDO - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - REFORMA. APELO DO AUTOR PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1029757-47.2017.8.26.0577; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2014; Data de Registro: 30/08/2019) Qualificando-se o liame jurídico estabelecido entre as partes como relação de consumo, vez que envolve a prestação de serviços financeiros, sujeitando-se a resolução das divergências dele originárias à incidência do Código de Defesa do Consumidor, é inexorável que as preceituações originárias desse estatuto legal destinam-se e devem ser integradas de modo a se coadunarem com a proteção dispensada ao consumidor de forma a ser assegurada efetividade à regra que está inserta no artigo 6o, inciso VI, que, como é consabido, resguarda-lhe, como direito fundamental, a facilitação da defesa de seus direitos[2]. Assim é que, optando a consumidora pelo aviamento da ação que maneja em desfavor do fornecedor de serviços com qual mantém relacionamento em foro diverso daquele correspondente ao seu domicílio, essa escolha obviamente traduz a manifestação de que sua iniciativa é mais conveniente e adequada à defesa dos seus direitos. O legislador de consumo, ao dispensar tratamento diferenciado ao consumidor, almejara facilitar a defesa dos seus direitos, o que compreende, inclusive, a facilitação do acesso à via jurisdicional como meio para resolução dos conflitos originários das relações de consumo. Emerge dessa constatação que, em tendo a agravante abdicado do direito que lhe era ressalvado de demandar no foro em que é domiciliada, optando por acionar o agravado no foro na qual é sediada a instituição financeira, sua pretensão obviamente se insere dentro dos privilégios processuais que lhe são assegurados. Ora, se reputara como mais apropriado e adequado à defesa dos seus interesses e direitos o foro desta capital federal, evidentemente sopesara os ônus e bônus que daí lhe advirão, devendo ser prestigiada a opção manifestada pela agravante como forma de materialização do enunciado estampado no dispositivo invocado. Outrossim, em se tratando de competência territorial, a qual, como é comezinho, detém natureza relativa, é passível de ser modificada, não advindo da sua alteração nenhum vício, até mesmo porque a ação pode fluir perante Juízo territorialmente incompetente e, ainda assim, as decisões que dele emanarem não serão ineficazes ou passíveis de invalidação. Essa inferência denota que a opção manifestada pela agravante não afeta nenhuma regra de competência de caráter absoluto, vez que, em verdade, o que não se reveste de legitimidade é a eleição de foro derivada de previsão inserta em contrato de adesão que não se coaduna com seus direitos e com as prerrogativas que lhe são asseguradas pelo legislador de consumo. Em suma, o trânsito da ação por foro diverso daquele correspondente ao domicílio da agravante, em tendo derivado de opção por ela manifestada, traduz simples abdicação da prerrogativa que lhe era ressalvada de demandar no local em que é domiciliada e escolha pelo foro que se lhe afigura mais conveniente por facilitar o acesso à via jurisdicional e o exercício do direito de defesa que lhe é assegurado. A desconsideração dessa opção, ao invés de se coadunar com o preceituado pela legislação de consumo, não se conforma com as prerrogativas que assegura ao consumidor, ressentindo-se, portanto, de lastro e estofo material. O mesmo entendimento é sufragado por diversos precedentes originários desta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO -INCOMPETÊNCIA RELATIVA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA. 1)- Em se tratando de incompetência relativa, não pode o magistrado reconhece-la de ofício, sendo necessário que o demandado, através de exceção, argua a questão. 2)- A permissão contida no parágrafo único do art. 112 do CPC, diz respeito à possibilidade de declaração, de ofício, da cláusula que elege foro, e, em decorrência, declinar de competência, não autorizando a declinação de ofício quando não examina eleição de foro feita. 3)- Não se pode, a pretexto de proteger consumidor, declinar-se de ofício da competência, quando foi ele a escolher o foro, o que significa dizer que a manutenção da decisão a ele traria prejuízos. 4)- Recurso conhecido e provido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 2009002010764-6 AGI DF, Reg. Int. Proces. 375299, relator Desembargador Luciano Vasconcellos, data da decisão: 02/09/2009, publicada no Diário da Justiça de 09/09/2009, pág. 189) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - DECISÃO QUE DECLINA DE COMPETÊNCIA PARA O FORO DE RESIDENCIA DO AUTOR - INOCORRÊNCIA DE DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA - COMPETÊNCIA RELATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. 01. Não há que se falar em incompetência quando constatado a conveniência do consumidor em demandar perante a Circunscrição Judiciária de Brasília, embora residente em Águas Lindas - GO. 02. Cuidando-se de competência relativa, não é dado ao Juiz decliná-la de ofício. 03. Recurso provido. Unânime.” (TJDF, 5a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 200900208614-1 AGI DF, Reg. Int. Proces. 372942, relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, data da decisão: 05/08/2009, publicada no Diário da Justiça de 31/08/2009, pág. 117) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALÊNCIA DO FORO ESCOLHIDO PELO CONSUMIDOR. ACESSO À JUSTIÇA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. Em se tratando de ação revisional proposta por consumidor é competente o foro por ele escolhido para demandar contra o fornecedor, ainda que diverso do foro de seu domicílio, em razão da filosofia de proteção prevista no artigo 6o, inciso VII e VIII do Código de Defesa do Consumidor que promove a facilitação do seu acesso ao Judiciário, bem como do exercício da defesa de seus direitos.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 2009002006875-0 AGI DF, Reg. Int. Proces. 369507, relator Desembargador Natanael Caetano, data da decisão: 05/08/2009, publicada no Diário da Justiça de 17/08/2009, pág. 31) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. I - Tudo está a indicar ser da conveniência do consumidor demandar ou ser demandado na Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, porquanto, embora residente em Taguaginga, uma parcela expressiva de seus habitantes trabalha em Brasília. Ademais, o juiz não podia declinar da competência de ofício. Súmula 33 do STJ. II - Deu-se provimento ao recurso.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 2009002006068-8 AGI DF, Reg. Int. Proces. 365074, relator Desembargador José Divino de Oliveira, data da decisão: 01/07/2009, publicada no Diário da Justiça de 08/07/2009, pág. 79) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 112 DO CPC. INAPLICABILIDADE. - Não pode o magistrado declinar de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor se este deliberadamente opta por ajuizar ação no foro de domicílio do réu, renunciando tacitamente à prerrogativa processual que lhe é conferida no CDC (art. 6o, VIII), máxime porque, em se tratando de incompetência territorial e, portanto, relativa, não pode ser pronunciada de ofício pelo juiz, a teor do enunciado da Súmula no 33 do STJ. - Recurso provido. Unânime.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 2009002005588-0 AGI DF, Reg. Int. Proces. 364462, relator Desembargador Otávio Augusto, data da decisão: 17/06/2009, publicada no Diário da Justiça de 08/07/2009, pág. 78) A par das considerações alinhadas, o fato é que a agravada é instituição financeira de grande porte, estando inclusive sediada no Distrito Federal. O trânsito da ação aviada em seu desfavor no foro desta capital ou naquele correspondente ao domicílio da agravante lhe é, portanto, indiferente, não lhe ensejando nenhum gravame ou dificuldade para a formulação da sua defesa. O que sobreleva, de qualquer sorte, é que, em tendo o aviamento da ação no foro desta capital emergido da opção da agravante, deve ser prestigiada como forma de ser assegurada eficácia ao regramento derivado do preceptivo legal acima invocado. Alinhados esses argumentos afere-se que a argumentação aduzida pela agravante está revestida de relevância e estofo jurídico e a pretensão reformatória que manifestara provida de plausibilidade, notadamente porque a regra que lhe assegura o direito de acionar ou ser acionado no foro correspondente ao seu domicílio deve ser interpretada em seu favor, e não em desconformidade com seus interesses e com a opção que manifestara ao aviar a demanda que ajuizara em desfavor da agravada. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de a agravante experimentar as consequências derivadas da efetivação do decidido, pois redunda na desconsideração da opção de foro que fizera em desconformidade com seus interesses, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida, prevenindo-se a redistribuição e assegurando-se imediato trânsito à ação. Esteado nos argumentos alinhados, agrego ao agravo o efeito suspensivo reclamado e, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, determino que a ação aviada pela agravante retome seu fluxo normal no Juízo Cível para o qual fora distribuída aleatoriamente e no qual se encontra transitando. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legal. Expirado esse interstício, com ou sem manifestação, faça-se conclusão dos autos ao eminente relator natural do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator eventual [1] - LC no 8/1970. Art. 5o. “O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.” [2] - CDC, “Art. 6o - São direitos básicos do consumidor: ... VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quanto for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência; ...”